Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL E BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO. BENS INTEGRANTES DE ESPÓLIO. IMISSÃO DE POSSE E BUSCA E APREENSÃO CONSUMADAS. DETENÇÃO E FRUIÇÃO DOS BENS POR AQUELA COM QUEM O FALECIDO MANTIVERA VÍNCULO AMOROSO. UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO JUDICIAL. FRUIÇÕES INDEVIDAS. POSSE INJUSTA. USO E GOZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL. MENSURAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. DIÁRIAS DE USO DO VEÍCULO E VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PONDERAÇÃO E APURAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS E MAJORADOS.
1. Afastada a subsistência de união estável e, conseguintemente, direito real de habitação do qual poderia fazer jus sobre o imóvel residencial de titularidade do extinto, não sobejando, sob essa realidade, a formação de condomínio entre a detentora e o herdeiro do falecido sobre os bens legados, continuando ela, a despeito do julgamento de improcedência da pretensão de reconhecimento de união estável que deduzira, a usufruir com exclusividade do imóvel e de automóvel integrantes do monte partilhável, deve, necessariamente, indenizar o espólio pela fruição das coisas como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impusera à universalidade, por extensão ao sucessor, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação dos bens (CC, art. 884).
2. Afastada a condição de meeira e herdeira vindicada pela parte que postulara o reconhecimento de união estável com o extinto, proprietário do imóvel no qual permanecera residindo e do veículo do qual continuara usufruindo após o advento do provimento sentencial que julgara improcedente o pleito declaratório, ao espólio emerge o direito de dela exigir indenização correspondente ao uso dos bens por deles ter fruído com exclusividade sem sustentação subjacente, consubstanciando a data da rejeição do pedido que deduzira com aquela conformação o momento em que restara qualificada sua mora (CC, art. 1.790), por caracterizar o momento em que tivera ciência de que fora afastada sua suposta condição de meeira ou de herdeira.
3. Determinado que a indenização devida ao proprietário alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a sentença de improcedência da ação originalmente manejada por aquela que se reputara consorte e possuidora legítima, pois somente então restara afastado qualquer direito por ela alegado sobre os bens que detinha, inclusive suposto direito real de habitação, aperfeiçoando-se, então, a mora, o termo final da composição coincide com a data de consumação da determinação judicial que assegura ao espólio a posse dos bens retidos indevidamente, e, outrossim, não subsistindo comprovação dos frutos passíveis de irradiarem os bens no interstício de detenção, representados pelo correspondente ao valor de locação dos bens, a aferição deve ser realizada no ambiente de liquidação de sentença por arbitramento.
4. Acolhido o pedido na sua quase totalidade, os ônus da sucumbência devem ser imputados com exclusividade à parte vencida, e, outrossim, provido o apelo da parte vencedora, os honorários advocatícios imputados à parte vencida devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.